Tribunal: TJPA
Processo: 0813141-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813141-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIELSON FURTADO DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813141-86.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802943-63.2023.8.14.0008

IMPETRANTE: DRA. TAYNARA SILVA COSTA OAB/PA 35.645

IMPETRANTE: DRA. CAROLINE RIPARDO SANTOS OAB/PA 34.975

IMPETRANTE: DR. JOÃO MARCOS DO CARMO COSTA OAB/PA 35.655

PACIENTE: ADRIELSON FURTADO DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, §2º-A, II do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ___________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813141-86.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802943-63.2023.8.14.0008

IMPETRANTE: DRA. TAYNARA SILVA COSTA OAB/PA 35.645

IMPETRANTE: DRA. CAROLINE RIPARDO SANTOS OAB/PA 34.975

IMPETRANTE: DR. JOÃO MARCOS DO CARMO COSTA OAB/PA 35.655

PACIENTE: ADRIELSON FURTADO DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, §2º-A, II do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ADRIELSON FURTADO DE BRITO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

De acordo com a impetração, o Paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 29/07/2023 pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, §2º-A, II do Código Penal.

Alegam que até a presente data a autoridade coatora não realizou a audiência de custódia, inobservado assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto na Constituição Federal.

Sustentam a ilegalidade da prisão em flagrante, visto que se originou de prova ilícita, uma vez que os policiais adentraram na residência do demandante sem ordem judicial ou flagrante delito, inexistindo qualquer investigação prévia.

Alegam ainda que, a decisão que decretou a medida preventiva carece de fundamentação idônea, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal

Asseveram que o coacto é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não havendo indícios de que se furtará da aplicação da lei penal ou prejudicará a instrução criminal, motivo pelo qual a prisão é desproporcional, devendo ser imediatamente revogada ou substituída por outras medidas.

Por essas razões, pugnam pela concessão de liminar, para revogar a medida segregacionista e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 25/08/2023, por meio do Ofício nº 72/2023-GVC (ID 15790174).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Em que pese os argumentos da defesa, consta dos autos elementos de prova que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

A análise dos depoimentos das vítimas revela que, no momento do assalto, dois indivíduos adentraram a pizzaria, um deles portando capacete e o outro sem. As vítimas identificaram o acusado como sendo o indivíduo que estava sem o capacete, apontando-o como o autor do assalto.

Adicionalmente, destaco que foram anexadas aos autos imagens do circuito externo e interno de segurança do estabelecimento comercial, as quais corroboram as declarações das vítimas. Nas imagens, é possível observar a entrada dos indivíduos no local, com um deles utilizando capacete e o outro não. Além disso, constata-se que o indivíduo sem capacete desempenhou um papel mais ativo durante a execução do assalto.

Cumpre ressaltar que, em sede policial, o acusado, declara que os funcionários do estabelecimento o conhecem. Tal declaração fortalece ainda mais as informações apresentadas pelas vítimas.

Diante das evidências consistentes e da identificação por parte das vítimas, a manutenção da prisão preventiva se justifica, primeiramente, pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando o significativo risco que a liberdade do acusado acarretaria para a comunidade, a continuação da medida cautelar é essencial para assegurar a preservação da ordem pública e prevenir eventuais recorrências criminosas.

Outrossim, a prisão se faz necessária para conveniência da instrução criminal, sendo certo que sua liberdade poderá causar prejuízo da colheita de provas, notadamente porque, o acusado afirma que os funcionários do estabelecimento que foi alvo do assalto o conhecem e sua proximidade residencial com o local, aumenta a possibilidade de intimidação das vítimas e

testemunhas.

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de ADRIELSON FURTADO DE BRITO, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia, bem como não merece acolhimento a alegação de ilegalidade das provas.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Em que pese o argumento levantado pela defesa sobre a ilegalidade da conversão de prisão preventiva diante da ausência da audiência de custódia, resta superado, uma vez que o fato de não ter sido realizado referido ato não tem condão para tornar ilegal a medida cautelar, acima de tudo quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias.
Ausência de audiência de custódia.
Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...) 5.
A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo a quo.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
Mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do ora demandante.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/11/2023